Tribunal: TJPA
Processo: 0808824-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808824-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
não permite dilação probatória aprofundada, destinando-se a sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, motivo pelo qual não é possível valorar teses de insuficiência de provas da materialidade e da autoria delitivas, quando estas
não estão lastreadas em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata.

2.

É válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente,
comprovada, sobretudo, pelo fato deste fazer parte de uma extensa e complexa associação criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de droga.

2.1.
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(STJ - HC: 492646 SP 2019/0038031-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/02/2020).

3.

Ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Wallace Lira Ferreira, em benefício de
Rosivan da Silva Nascimento,
que teve sua prisão preventiva mantida na sentença que o condenou às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão, sob regime inicial fechado, e mais o pagamento de 1.366 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

Após sustentar a inocência do paciente, defende o impetrante, em linhas gerais, a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar, destacando os predicativos pessoais favoráveis do coacto.

Desse modo, postula, em sede liminar e meritória, a soltura do paciente até o julgamento definitivo do seu recurso de apelação, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas.

Acostou documento.

Indeferida a liminar (ID nº
3.580.694), e prestadas as informações (ID nº 3.591.612), o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal
(ID nº
3.635.670).

Abro um parêntese, aqui, para ressaltar que, embora o Juízo tido coator, quando dos seus esclarecimentos prestados, tenha afirmado estar impossibilitado de prestar informações, uma vez que o processo “
foi encaminhado ao Tribunal de Justiça em grau de recurso em 20/06/2018, sendo recebido naquele Tribunal em 21/06/2018
”, constato que as explicações enviadas dizem respeito ao processo nº 0001921-20.2018.8.14.0059, que nada tem a ver com o que ora se julga, fato esse que, diga-se de passagem, muito provavelmente ocorreu, em função da confusão feita pelo próprio impetrante no início de sua petição, equivocando-se ao mencionar o processo de referência deste
writ
.

No entanto, deixei de requisitar novas informações à autoridade apontada coatora, porquanto verifiquei que os autos originários relacionados a este
mandamus
(nº 0006466-02.2019.8.14.0059) já se encontram, igualmente, em grau de recurso (apelação), sendo, inclusive, distribuídos a minha relatoria no dia 03/09/2020.

Por último, o
writ
foi incluído na pauta de julgamento da 28º Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJe) da e. Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, todavia, o impetrante protocolizou petição, pleiteando expressamente a realização de sustentação oral, o que foi deferido por este relator, com a transferência do julgamento para este momento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se consignar que,
a ação constitucional de
habeas corpus
, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, razão pela qual as
alegações que direta ou indiretamente versam acerca da
inocência
do coacto, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, como na hipótese em foco, devem restringir-se à ação penal de origem.

Ademais, é de se registrar, inclusive, conforme reportado, que, a defesa técnica já protocolizou o recurso de apelação contra a r. sentença, com distribuição, em 03/09/2020, para este relator, oportunidade em que todas as teses defensivas reclamadas serão analisadas.

Logo,
não conheço do
writ
, neste particular.

No tocante
à alegada carência de fundamentação para manutenção da segregação preventiva, segue a transcrição dos
atos ditos coatores:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃ PREVENTIVA
realizada pela Autoridade Policial, Dr. YAN ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, Delegado de Polícia Civil, lotado nesta cidade de Soure/PA,
em desfavor dos nacionais

ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “PORRUDO",
RENATO BARBOSA SOARES, vulgo “MARCELINHO" e nacional conhecido por RODRIGO,
os quais são investigados nos autos do Inquérito Policial N°. 603/2019.100001-4, como incursos nos delitos capitulados nos Arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006.

Pugna, ainda, o Douto Delegado de Policia pela
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

junto à residência dos representados supramencionados no intuito de colher prováveis materiais/objetos que possam conduzir à elucidação dos supostos delitos em análise.

Com a referida peça, vieram cópias de transcrições realizadas pela Autoridade Policial por ocasião das interceptações telefônicas decorrentes das investigações que estão sendo perpetradas em desfavor dos ora representados.

Vieram-me os autos conclusos para os devidos fins.

É o breve relatório. DECIDO.

Extrai-se dos documentos juntados com a representação, que as condutas dos representados se amoldam aos tipos delituosos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos Arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006.

Isto porque, a teor das transcrições constantes nos autos, os representados atuam na rede de tráfico estabelecida neste Municipio, tendo como supostos lideres os nacionais Ivanildo Câmara Rocha e Fábio Martins de Souza, sendo responsáveis pelo comércio dos entorpecentes, pela realização de cobranças de dívidas do tráfico e por outros serviços criminosos, a exemplo de articulação de crimes contra o patrimônio, tratando-se de elemento probante suficiente para o deferimento do pedido.

Desta feita, a Autoridade Policial formulou a presente representação pela prisão preventiva dos nacionais já mencionados, tendo por fundamento transcrições de conversas telefônicas que instruem a peça administrativa policial, informações estas colhidas mediante minuciosa investigação perpetrada pela Policia Civil desta Comarca, através da Operação Policial OFQ, a qual se utilizou, precipuamente, do mecanismo legal de afastamento de sigilo telefônico e interceptações de comunicações telefônicas devidamente autorizadas por este Juízo, além de outras técnicas de investigação.

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito
merece prosperar
.

(...)

Com relação à
materialidade dos delitos e aos indícios de autoria

(fumus comissi delicti),

verifica-se, por todo o narrado e através dos elementos colhidos por ocasião da Operação Policial DFQ, que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão da meticulosa investigação promovida pela Polícia Civil desta Comarca, especialmente, através das interceptações telefônicas realizadas, dando conta da existência de vasta rede de traficância nesta Comarca de Soure, que se utiliza, inclusive, de menores, para realizar seu ‘trabalho’.

Por seu turno,
relativamente à
autoria delituosa
, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470):

‘Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria', como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria', de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129).’

No mesmo sentido, a lição de Borges da Rosa:

‘Devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disto. No entanto eles devem ser suficientes para tranqüilizar a consciência do Juiz’ (Processo, cit., v. 2, p. 281). Razão assiste a Beling quando, ao tratar da matéria
,
preleciona que ‘Ia prisión significa una intervención más grave en Ia esfera jurídica dei inculpado... Por eso no basta para Ia orden de detención que Ia condena sea más probable que Ia absolución: el grado de sospecha debe alcanzar casi Ia seguridad'( cf. Derecho, cit., p. 379, nota 4).’

‘É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranqüilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz.’

No caso em tela, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie
, proferido ao alvedrio do princípio
in dubio pro reo,
na feliz observação de Damásio E. de Jesus, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referida na obra Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 16a edição, 1999, p. 218:
"O
iuiz
o
ode empregar o princípio ‘in dubio oro reo’ para

condenar ou absoiver
o réu, não
para decidir se decreta, ou não,
a
prisão preventiva (STF.

RTJ 64/77
).’

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva
(
periculum libertatis).

Observa-se que, no caso em apreço, resta cogente a necessidade de assegurar a eventual aplicação da lei penal e a ordem pública, tendo em vista que a distribuição de entorpecentes entre todos aqueles que integram a empreitada criminosa (organização/associação organizada) para a consecução do tráfico de drogas - a fim de assim desvirtuar o caminho que levaria a investigação policial ao seu núcleo de atividades é de extrema frequência e se reveste como característica própria da clandestinidade que lhe é essencial.

Por fim, importante frisar que os crimes, em tese, cometidos pelos representados, estão inseridos nos requisitos exigidos pelo Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 04 (quatro) anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apta e necessária para o devido acautelamento dos suspeitos das referidas tramas delituosas.

(...)

ANTE AO EXPOSTO e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos Art.(s) 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e
por entender existentes os pressupostos da constrição física, em razão dos palpáveis indícios de autoria e do conteúdo probante da materialidade delituosa, além da necessidade de garantir a ordem pública e eventual aplicação da lei penal - vez que, em liberdade, poderia o representado se evadir da presente circunscrição territorial -, e ainda observando que os delitos que levaram à instauração do Inquérito Policial do Representado são geradores de grandes mazelas á juventude, à entidade familiar e à coletividade em geral, DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA
de
ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO,
vulgo

“PORRUDO”. RENATO BARBOSA SOARES, vulgo “MARCELINHO” e nacional conhecido por

RODRIGO,
de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce dos custodiados.”
(Destaquei).

---------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu pedido de revogação – datada de 31/10/2020):

“Tratam-se de
pedidos de revogação de prisão preventiva
(fls. 14/15, 18/21, 26/27 e 31/32)
formulados pelos respectivos advogados em favor dos réus

ADAILSON NOVAES ALVES, RENATO BARBOSA SOARES
e ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO,
qualificados nos autos.

(...)

Entendo pelo indeferimento dos pedidos.

Inicialmente, cumpre destacar que o
mérito do feito não é motivo relevante ou suficiente para determinar a soltura dos acusados, sobretudo quando se trata de discussão a respeito da culpabilidade dos indivíduos.

Decerto que, não se tratando de causa de absolvição sumária, a segregação cautelar dos denunciados será determinada conforme for verificada a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Com efeito, desde a decretação da prisão preventiva dos denunciados até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de suas custódias cautelares. Pelo contrário, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, como já ressaltado nas decisões de fls. 59/62 e 65/68, do Inquérito Policial em apenso, por meio da qual este Juízo decretou a prisão preventiva dos denunciados.

Ademais, insta ressaltar que este Juízo, em ocasião anterior, já apreciou pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Rosivan da Silva Nascimento, ocasião em que foi indeferido, conforme decisão de fls. 61/62v da Representação por Prisão Preventiva em apenso
.

Sustentam os denunciados que suas prisões preventivas devem ser revogadas porque, resumidamente, inexistem motivos à manutenção do cárcere.

Inicialmente,

cumpre esclarecer que
os réus não apresentaram qualquer prova hábil, até o presente momento, em desconstituir os motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

Nesse sentido, há que se considerar que as referidas decisões não se estribaram apenas no requisito de aplicação da lei penal, mas também na garantia da ordem pública. Em que pesem as críticas comumente opostas pela doutrina ao conceito de ordem pública, que se mostra excessivamente vago e de conteúdo indeterminado, a jurisprudência tem delineado os contornos de tal conceito.

Passou-se a admitir a prisão para garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva e/ou diante da gravidade em concreto do crime em tese praticado. É precisamente o último caso o que se vê nos presentes autos
.
Com efeito, a gravidade em concreto do crime em tese perpetrado autoriza a manutenção da custódia cautelar da denunciada. Há elementos concretos nos autos que demonstram a gravidade da conduta imputada aos acusados, qual seja, a prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Tal fato demonstra a periculosidade dos agentes e a gravidade da conduta, que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão ordem pública, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal.

Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal.

(...)

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos denunciados. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. O indivíduo que promove a venda de sustâncias entorpecentes causa duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e um sem número de outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente
.

Ainda quanto à gravidade em concreto do delito supostamente cometido pelos réus, verifica-se que se trata de extensa e complexa cadeia para a prática do tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, pois os áudios cujas transcrições constam no Inquérito Policial em apenso tratam de supostas negociações envolvendo entorpecentes e seu respetivo transporte, distribuição e cobrança de dívidas oriundas da atividade ilícita, fato que traz maior gravidade às condutas em análise
.

Ressalte-se que o fato de os réus possuírem residência fixa, serem primários e não terem antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade provisória, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim,
diante da gravidade em concreto da conduta imputada aos acusados, reputo, no presente momento, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) para garantia da ordem pública, razão pela qual mantenho a custódia cautelar dos denunciados
.

Quanto à alegada ausência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo, entendo que os réus não lograram êxito em comprovar o alegado.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de ADAILSON NOVAES ALVES, RENATO BARBOSA SOARES e ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.
”.
(Grifei).

---------------------------------------------------------------------------------

(Prisão preventiva mantida em sede de sentença
):

“
Nego o direito aos acusados de apelarem em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que eles exerçam ocupação lícita. Nada impede, assim, que fujam do distrito da culpa para furtarem ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.”.
(Destaquei).

Como se nota, após o
magistrado de 1º grau apontar a existência de provas peremptórias acerca da materialidade e autoria dos ilícitos perpetrados, justificou a necessidade da segregação cautelar para acautelar o meio social, ante a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade real do paciente.

Com efeito, o risco efetivo de continuidade no cometimento do tráfico de drogas é revelado, em especial, pelo fato do paciente
fazer parte de uma extensa e complexa associação criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de droga, havendo indicativos de negociações, transporte e distribuição envolvendo entorpecentes, além da cobrança de dívidas oriundas da atividade ilícita, já tendo sido condenado, em sede de 1º grau, juntamente com outros dois indivíduos, a significativa pena privativa de liberdade (09 anos e 08 meses de reclusão), a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Por sinal, tratando sobre a última decisão que, em sede de sentença condenatória, negou o direito do paciente recorrer em liberdade, friso, aqui, que, não apenas o trecho acima reproduzido serve como fundamentação da necessidade da custódia cautelar, mas também, todo o
decisum
, uma vez que a prática delituosa foi esmiuçada ao longo de toda a decisão questionada
,
restando a participação criminosa do paciente e a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar devidamente demonstradas.

Acrescento, ainda, que o paciente responde a outro processo (nº
0000541-93.2017.8.14.0059)
pela prática, igualmente, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, já tendo sido condenado, em sede de 1º grau, às penas de 10 anos, sob o regime inicial fechado, e mais o pagamento de 1.480 dias-multa, fato esse que, sem margem para qualquer dúvida, torna ainda mais evidente sua
propensão às práticas delitivas.

Outrossim, impende salientar, por relevante, que, o ato tido como coator reverbera o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
[t]
endo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”.
(STJ - HC: 492646 SP 2019/0038031-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento:
11/02/2020,
T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe
20/02/2020
).

A propósito, consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do coacto, como no caso.

Desse modo, diante da periculosidade social acentuada do paciente, revelada pelo seu comportamento supratranscrito, resta comprovada a necessidade da segregação preventiva, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Encerrando, destaco que, como requerido pelo impetrante, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota (videoconferência) para garantir-lhe formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, este Órgão Julgador.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denego-a.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 06/10/2020